Tribunal: TJDFT
Processo: 0041487-69.2014.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Kajá Móveis Ltda, Moriá Comércio de Móveis Ltda - EPP, Unicasa Indústria de Móveis S.A e Sandra Fernandes da Silva contra sentença (Id 16716115) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento (obrigação de fazer) ajuizada por Sandra Fernandes da Silva em desfavor de Kajá Móveis Ltda, Moriá Comércio de Móveis Ltda – EPP e de Unicasa Indústria de Móveis S.A, após rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas por Kajá Móveis Ltda e Moriá Comércio de Móveis Ltda – EPP e de falta de interesse de agir suscita por Unicasa Indústria de Móveis S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: determinar que as rés promovam: a) o reposicionamento do painel da sala de estar, de modo a permitir a abertura do nicho superior esquerdo e o funcionamento da cortina; b) a regulagem das portas e o reposicionamento das fechaduras do armário da suíte do casal; c) a readequação do projeto e a instalação de novo painel na suíte do casal, de modo a possibilitar a passagem de fios e cabos para ligação dos aparelhos eletrônicos; d) os reparos necessários nos batentes das gavetas e nas portas dos armários da cozinha, de modo a garantir a funcionalidade do móvel; e) a instalação das portas faltantes nos armários da cozinha; f) a regulagem e o reposicionamento das portas de correr do armário do quarto da filha da autora, de modo a garantir o seu regular funcionamento. Em razões recursais (Id 16716151, item 4, da petição recursal), as apelantes, Kajá Móveis Ltda e Moriá Comércio de Móveis Ltda, apresentam requerimento de concessão da gratuidade de justiça para serem dispensadas do recolhimento do preparo. Argumentam que a sociedade empresária Kajá Móveis Ltda está sem atividade comercial desde 2016, o que estaria comprovado por meio de declaração assinada por profissional da contabilidade, além de balanços patrimoniais referentes aos anos de 2016 e 2017, os quais estariam a demonstrar que o seu patrimônio é negativo, pelo valor de R$1.771.358,71 no primeiro ano referido e de R$1.830.034,20 no segundo (2017). Afirmam, ainda, que outros documentos de natureza contábil juntados demonstram valores ainda maiores de prejuízo nos referidos anos. Alegam que o Demonstrativo de Resultados do Exercício dos anos de 2016 e 2017, referentes a entradas e saídas dos balanços, evidenciam um pequeno resultado positivo em 2016 (R$13.810,18) e outro negativo no ano de 2017 (R$58.675,49). Sustentam que a referida empresa (Kajá) iniciou um processo de declínio fiscal a partir de 2016, que seguiu até a inatividade, o que estaria comprovado por meio da Escritura Contábil Fiscal pertinente aos anos de 2016 e 2017. De acordo com a apelante, não foram juntados todos os documentos reveladores da situação, haja vista o grande volume que representam. Em relação à apelante Moriá, afirmam que se encontra em situação semelhante, sem atividade econômica, o que estaria comprovado pelo Balancete de Verificação e Declaração de Faturamento anexado. Ainda em relação a esta última empresa, dizem que se encontra sem faturamento desde 2013, razão, inclusive, de não ter apresentado declarações à Receita Federal no período. Requerem, à luz dos artigos 5o, LXXIV, da CF e 98 e seguintes do CPC, o deferimento da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Embora a declaração pessoal firmada pelo pretendente ao benefício da gratuidade de justiça induza presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[2], é também verdade que o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[3], do mesmo Código. Não se encontra, portanto, adstrito à iniciativa da parte pretendente ao benefício. A gratuidade de justiça consiste em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica na qual se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. No caso concreto, as apelantes são pessoas jurídicas, de sorte que, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3o, do CPC[4], a presunção legal de insuficiência de recursos, beneplácito das pessoas naturais, não lhes aproveita, cabendo-lhes comprovar necessariamente a dificuldade econômica alegada para viabilizar a concessão do benefício. Esse entendimento está cristalizado no enunciado 481 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça[5], que condiciona a concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica à comprovação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais. As apelantes, visando a concessão da gratuidade de justiça, declinam a dificuldade financeira por que têm passado, no caso da primeira (Kajá), nos anos de 2016 e 2017, enquanto a segunda (Moriá), por período mais longevo no tempo, que teria se iniciado em 2013. Contudo, melhor sorte não lhes assiste. Em primeiro lugar, porque juntam documentação pertinente a anos anteriores, sendo o último exercício o ano de 2017, o que impede verificar qual a real situação financeira delas neste momento, período que encerra relevância para a apuração da capacidade de arcarem com as despesas processuais. Em segundo lugar, porque a documentação acostada se resume a declarações unilaterais, supostamente produzidas por profissional de contabilidade que cuida da escrituração fiscal de ambas. Isso é o que se vê nos documentos juntados nos Ids 16716152 a16716163. Não cuidaram de demonstrar, concretamente, qual a situação financeira de ambas no momento da interposição do recurso de apelação, que estaria tão depreciado a ponto de as privarem de recursos até para o pagamento do módico valor exigido para o preparo do recurso. Desatendido o ônus probatório que lhes incumbe, o indeferimento da benesse perseguida é consequência inarredável. Confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO. CONCESSÃO. ENTE DESPERSONALIZADO. PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO EQUILIBRADA. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. ENTE DESPERSONALIZADO EQUIPARÁVEL ÀS PESSOAS JURÍDICAS SEM INTUITO DE LUCRO (STJ, SÚMULAR 481). PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE DECLARAÇÃO DE POBREZA ADSTRITA ÀS PESSOAS NATURAIS (CPC, ART. 99, § 3o). BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. CONCESSÃO DA SALVAGUARDA PELA SENTENÇA EXTINTIVA. REEXAME. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PARTE CREDORA DA VERBA HONORÁRIA. INTERESSE EM REVOGAÇÃO DO BENEGÍCIO. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. APELAÇÃO. PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Resolvida a questão pertinente à gratuidade de justiça pela sentença, não é impugnável por agravo de instrumento, descerrando o recurso de apelação ou as contrarrazões os instrumentos adequados para sujeição do resolvido a reexame, inclusive porque, sob os regramentos procedimentais, inviável que o decidido seja compartimentado de molde a legitimar o aviamento de 02 recursos em face dum mesmo provimento, e, ademais de tudo, não subsiste decisão que impacta efeitos aos litigantes impassível de ser sujeitada ao duplo grau de jurisdição (CPC, arts. 100 e 101 e 1.009, §1o, e 1.015, V). 2. Conquanto resolvida a ação favoravelmente à parte apelante, mas concedida gratuidade de justiça à parte apelada, inexoravelmente que, nessa parte, o provimento impacta o direito que assiste ao recorrente, pois ensejara a resolução a suspensão da exigibilidade da cominação sucumbencial imposta ao vencido, resolução suficiente para deflagrar e evidenciar o interesse recursal, pois ao apelante interessa ver o benefício ser revogado de forma a viabilizar a execução da verba que lhe fora assegurada, implicando a concessão do benefício, portanto, situação que se assemelha a sucumbência, legitimando o aviamento do recurso, pois, em suma, poderá alterar, para melhor, a situação do recorrente. 3. Não obstante a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresarias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente outorgara presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o; STJ, Súmula 481). 4. Conquanto o condomínio residencial se qualifique como ente despersonalizado, é equiparável à pessoa jurídica cujo objeto social não é volvido ao lucro, determinando que sua contemplação com a gratuidade de justiça demanda a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio dos custos da ação em que está inserido, derivando dessa premissa que, não evidenciando que sua situação é financeiramente periclitante e o passivo que apresenta suplanta o ativo, o benefício não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência. 5. Apreendido que o condomínio beneficiado pela gratuidade de justiça não demonstrara sua incapacidade financeira de modo a legitimar a manutenção do benefício que lhe fora assegurado, tendo em vista que a mera alegação de insuficiência de recursos em razão da pandemia não é apta a autorizar o deferimento do postulado, não se presumindo sua hipossuficiência econômica, deve a benesse, defronte impugnação formulada pelo credor das verbas de sucumbência, ser revogada e viabilizada a execução da condenação sucumbencial que lhe fora imposta. 6. O provimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1291137, 07023079220208070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não terem as apelantes se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Inviável, portanto, acolher o pleito de concessão da gratuidade de justiça para as desobrigar de recolher o preparo recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[6], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[7], INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelas três sociedades empresárias apelantes e DETERMINO que elas comprovem o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [3] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [4] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [5] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. [6] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;